Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702160-33.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO RECORRIDOS: TERRACAP, PRESIDENTE DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DO INTERESSADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 9.784/99 E LEI DISTRITAL 2.834/01. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EXIGÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital 2.834/2001, dispõe que a intimação de atos do processo que resultem para o interessado o exercício de direitos deve ser realizada de uma das seguintes formas: 1) ciência no processo; 2) via postal com aviso de recebimento; 3) telegrama; 4) outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. 2. À administração cabe realizar a intimação por qualquer meio que assegure a certeza da ciência do interessado, não cabendo a este a eleição do meio que melhor lhe aprouver. 3. Recurso desprovido. O recorrente argumenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 26, §3o, da Lei 9.784/1999, porque a administração pública era obrigada a intimá-lo pela via postal com aviso de recebimento, quanto à reabertura de prazo em processo administrativo de seu interesse, com o objetivo de comprovar sua inequívoca ciência, não podendo fazê-lo por envio de correspondência para endereço eletrônico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 26, §3o, da Lei 9.784/1999. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por essas razões, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015